Tribunal: STJ
Processo: 0504769-63.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1062672 - SP(2025/0504769-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VITOR HUGO RICCI DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
TENTATIVA DE
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA
DEFESA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CONDIZENTE
COM OS LIMITES COGNITIVOS DA VIA MANDAMENTAL PENA EM
.
PERSPECTIVA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA,
MEDIDAS
IN CASU.
CAUTELARES.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão
somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus
), estiver concretamente comprovada a existência do
commissi delicti
, nos termos do
do Código de Processo Penal.
periculum libertatis
art. 312
2. No caso, a prisão foi decretada e mantida em decorrência do modus
empregado na conduta delitiva consistente, em tese, na prática do
operandi
delito de homicídio tentado.
Consta dos autos que o agravante, não conformado com o término de seu
namoro, desferiu golpes de faca no tórax da vítima, que mantém
relacionamento amoroso com sua ex-namorada.
Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e
demonstram, por ora, a necessidade da segregação cautelar como forma
necessária para acautelar a ordem pública e a integridade física do
ofendido.
3. A tese de que o acusado teria agido em legítima defesa enseja extenso
revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos
estreitos limites cognitivos da via mandamental.
Documento eletrônico VDA55180810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 4ccfa4b1-e9c3-4b85-9199-dc1c49d6ce41

4. Não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade
para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela
possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da
reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por
ocasião do julgamento de mérito da ação penal. Precedentes.
5. Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos
legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa
na hipótese dos autos.
6. Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se
mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.
7. A alegada ausência de contemporaneidade não foi anteriormente
deduzida, sendo apresentada apenas quando da interposição do presente
agravo regimental caracterizando, assim, indevida inovação recursal, que
impede o exame da controvérsia.
8. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55180810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 4ccfa4b1-e9c3-4b85-9199-dc1c49d6ce41

AgRg no HABEAS CORPUS No 1062672 - SP(2025/0504769-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VITOR HUGO RICCI DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
TENTATIVA DE
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA
DEFESA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CONDIZENTE
COM OS LIMITES COGNITIVOS DA VIA MANDAMENTAL PENA EM
.
PERSPECTIVA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA,
MEDIDAS
IN CASU.
CAUTELARES.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão
somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus
), estiver concretamente comprovada a existência do
commissi delicti
, nos termos do
do Código de Processo Penal.
periculum libertatis
art. 312
2. No caso, a prisão foi decretada e mantida em decorrência do modus
empregado na conduta delitiva consistente, em tese, na prática do
operandi
delito de homicídio tentado.
Consta dos autos que o agravante, não conformado com o término de seu
namoro, desferiu golpes de faca no tórax da vítima, que mantém
relacionamento amoroso com sua ex-namorada.
Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e
demonstram, por ora, a necessidade da segregação cautelar como forma
necessária para acautelar a ordem pública e a integridade física do
ofendido.
3. A tese de que o acusado teria agido em legítima defesa enseja extenso
revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos
estreitos limites cognitivos da via mandamental.
Documento eletrônico VDA54839347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:14
Código de Controle do Documento: 54591f31-fd08-41ef-a0c1-8e335b555011

4. Não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade
para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela
possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da
reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por
ocasião do julgamento de mérito da ação penal. Precedentes.
5. Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos
legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa
na hipótese dos autos.
6. Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se
mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.
7. A alegada ausência de contemporaneidade não foi anteriormente
deduzida, sendo apresentada apenas quando da interposição do presente
agravo regimental caracterizando, assim, indevida inovação recursal, que
impede o exame da controvérsia.
8. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por VITOR HUGO RICCI DOS
SANTOS contra decisão de e-STJ fls.
na qual deneguei a ordem impetrada
315/324,
em seu benefício.
Depreende-se dos autos que o ora agravante foi preso preventivamente pela
suposta prática do delito tipificado no
, na forma do
II, ambos do
art. 121, caput
art. 14,
Código Penal, termos em que foi denunciado.
Conforme a inicial acusatória, ele, "com manifesto ânimo homicida, tentou
matar Eduardo de Souza Aranha, mediante golpes de faca, nele produzindo os
ferimentos descritos em laudo pericial (fls.
) e apenas não consumou o delito em
66/67
" (e-STJ fl. 150).
razão de circunstância alheia à sua vontade
Impetrado
na origem, a ordem foi denegada em acórdão
habeas corpus
assim ementado (e-STJ fl. 19):
HABEAS CORPUS. Homicídio na modalidade tentada (Artigo 121, caput, do
Código Penal, na forma do artigo 14, inciso II, do mesmo diploma legal).
Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva,
mediante decisão carente de fundamentação idônea, e embora estivessem
ausentes os seus requisitos ensejadores, previstos no
do CPP. NÃO
art. 312
VERIFICADO. Há prova da materialidade da infração e indícios suficientes
da autoria. A decisão se encontra suficientemente fundamentada,
demonstrada de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar, em consonância com disposto no
IX, da
art. 93,
Documento eletrônico VDA54839347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:14
Código de Controle do Documento: 54591f31-fd08-41ef-a0c1-8e335b555011

Constituição da República. De outro lado, remanescem os requisitos da
prisão preventiva, nos termos do
do CPP. No mais, a alegação de
art. 312,
prova testemunhal conflitante, colocando a dinâmica dos fatos sob a ótica da
legítima defesa, se trata de matéria que requer exame aprofundado da
prova, confundindo-se com o próprio mérito da ação penal, a qual será
examinada pelo Juízo a quo durante a instrução criminal - Periculum
Libertatis - Garantia da ordem pública - Precedentes do STJ. Ordem
denegada.

Nesse
, a defesa sustentou a ilegalidade da custódia preventiva, ante a
writ
falta de fundamentação idônea do decreto prisional, pois ancorado, somente, na
gravidade abstrata do delito.
Ressaltou que "a suposta "agressividade" do Paciente pode ter sido uma
(e-STJ fl. 5).
reação instintiva a um ataque físico (mata-leão) injusto e anterior"
Asseriu a ausência de homogeneidade entre a prisão cautelar e o regime
prisional decorrente de eventual condenação imposta, considerando a primariedade do
acusado e a incidência do privilégio.
Requereu, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva do
acusado, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares alternativas.
A ordem foi denegada em decorrência do
empregado na
modus operandi
conduta delitiva consistente, em tese, na prática do delito de homicídio tentado, em que
o acusado, não se conformando com o término de seu namoro, desferiu golpes de
faca no tórax vítima, que mantém relacionamento amoroso com sua ex-namorada, não
vindo o delito a se consumar por circunstâncias alheias à vontade do acusado (e-STJ
fls.
).
315/324
No presente agravo regimental, a defesa reitera que "a existência de prova
testemunhal crucial — o depoimento de Polyana Borges Lima —, que narra uma
ão. Segundo esta
dinâmica fática distinta daquela apresentada pela acusaç
testemunha, a vítima teria iniciado as agressões físicas aplicando um golpe de "mata-
leão" no Agravante, o que sugere, em tese, a ocorrência de legítima defesa ou, ao
(e-STJ fl. 331).
menos, de lesão corporal
privilegiado tentado"
privilegiada/homicídio
Ressalta que, "[n]o caso em tela, a moldura fática apresentada revela um
jovem primário, envolvido em uma briga passional, onde há relatos de agressão
recíproca. Manter a prisão sob o manto da "impossibilidade de reexame de provas" é
(e-STJ fl. 334).
negar a aplicação do Direito à moldura fática evidente"
Reafirma a ausência de fundamentação idônea para a decretação e a
manutenção da custódia, além de não estarem presentes os seus requisitos
autorizadores.
Destaca as condições pessoais favoráveis do agravante e argui ser
suficiente e proporcional a aplicação de outras medidas cautelares, consoante o
disposto no
do Código de Processo Penal.
art. 319
Documento eletrônico VDA54839347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:14
Código de Controle do Documento: 54591f31-fd08-41ef-a0c1-8e335b555011

Aduz, também, que "[a] falta de contemporaneidade também deve ser
notada. O fato ocorreu em outubro de 2025, e desde então o Agravante permanece
preso preventivamente sem que fatos novos tenham surgido para reforçar a
(e-STJ fl. 339).
necessidade da custódia"
Assere, por fim, que, "mesmo em caso de condenação, o regime inicial de
cumprimento de pena seja diverso do fechado (semiaberto ou aberto), ou que a pena
, assim, "[m]anter
seja substituída"
o Agravante em regime fechado cautelarmente,
portanto, constitui uma execução antecipada mais gravosa do que a própria sanção
(e-STJ fl. 340).
final, o que é inadmissível"
Diante disso, pleiteia (e-STJ fl. 344):
a) O recebimento e processamento do presente AGRAVO REGIMENTAL,
vez que tempestivo e cabível; Que o Douto Ministro Relator, em juízo de
retratação, reconsidere a r. decisão monocrática impugnada, para conhecer
e conceder a ordem de Habeas Corpus impetrada, revogando a prisão
preventiva do Agravante;
b) Caso não haja retratação, que o presente recurso seja submetido a
julgamento pela Colenda Turma, para que seja PROVIDO, reformando-se a
decisão agravada para conceder a liberdade provisória a VITOR HUGO
RICCI DOS SANTOS, com a expedição imediata de Alvará de Soltura, ainda
que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art.
319 do CPP);
c) Subsidiariamente, caso não seja provido o recurso, requer a concessão
da ordem de HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, ante a flagrante ilegalidade
demonstrada, consistente na ausência de fundamentação idônea para a
manutenção da custódia cautelar de réu primário e com bons antecedentes.

É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos ora apresentados, tenho que o recurso de
agravo regimental não merece prosperar.
Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade.
Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de
indícios do cometimento do delito (
), estiver concretamente
fumus commissi delicti
comprovada a existência do
, nos termos do
do Código de
periculum libertatis
art. 312
Processo Penal.
No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão
preventiva (e-STJ fls.
grifei):
56/57,
Documento eletrônico VDA54839347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:14
Código de Controle do Documento: 54591f31-fd08-41ef-a0c1-8e335b555011

Uma análise dos elementos indiciários demonstra que é plenamente
possível o envolvimento do indiciado no fato retratado no auto de
prisão em flagrante, ou seja, tentativa de homicídio contra Eduardo de
Souza Aranha.
Em essência, uma análise dos elementos indiciários contidos no auto de
prisão em flagrante demonstra que, em tese, VITOR HUGO RICCI DOS
apresenta sério grau de descontrole, eis que
SANTOS,
teria desferido
golpe de faca no tórax do atual namorado de seu ex-namorada,
causando as lesões descritas no exame de corpo de delito de fls. 27/28.
Destarte, percebe-se o quadro de total descontrole do indiciado que, em tese,
, mostrando
atentou contra a vida da vítima, com golpe de faca

agressividade exacerbada, não sendo o mínimo razoável, neste momento, a
sua manutenção em sociedade.
Impossível, portanto, não imaginar que a ordem pública, em razão de tal
fato, não esteja abalada e em risco, permanecendo em liberdade o indiciado,
ainda que com medidas cautelares.
Portanto, resta mais do que evidente que medida drástica deve ser tomada,
preservando-se a ordem pública.
[...]
Ademais, denota-se a gravidade concreta do delito, já que o indiciado em
tese desferiu golpe de faca contra o tórax da vítima, demonstrando,
A
portanto, em tese, a intenção de matá-la ("animus necandi").
gravidade do crime e as circunstâncias em que foi cometido retratam, "in
concreto", a periculosidade do indiciado, a indicar a necessidade de sua
segregação cautelar.
De tal forma, a custódia cautelar não se reveste das características próprias
do constrangimento ilegal, de outro lado, necessária a manutenção da prisão
do indiciado para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade
demonstrada.
Aliás, a alegação que teria agido em legítima defesa, diante das
informações por ora existentes, não são plausíveis.
Enfim, nenhuma cautelar se mostra suficiente a prevenção da ordem
pública. Destarte presentes indícios da autoria, prova da materialidade
delitiva e, por conseguinte, diante da periculosidade social do
indiciado, até mesmo para assegurar a instrução criminal, a
segregação deste é medida de rigor.
Isto posto, presentes os requisitos do artigo 312 e 313, II e III, nos termos do
artigo 310, II, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em
flagrante de VITOR HUGO RICCI DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA.

O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do agravante
caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes
fundamentos (e-STJ fls.
grifei):
29/36,
Documento eletrônico VDA54839347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:14
Código de Controle do Documento: 54591f31-fd08-41ef-a0c1-8e335b555011

No caso, a autoridade judiciária impetrada observou, em sede de audiência
de custódia realizada aos
a regularidade da prisão em flagrante,
05/10/2025,
apontando a existência de prova da materialidade da infração e indícios
suficientes de autoria.
Consignou o d. Juiz plantonista que, em essência, uma análise dos
elementos indiciários contidos no auto de prisão em flagrante, demonstra
que, em tese,
, apresenta sério grau de descontrole, eis que
o ora paciente

teria desferido golpe de faca no tórax do atual namorado de seu ex-
namorada, causando as lesões descritas no exame de corpo de delito
acostado, percebendo-se, destarte, um quadro de total descontrole do
indiciado que supostamente atentou contra a vida da vítima, com golpe
não sendo o mínimo
de faca, mostrando agressividade exacerbada,
razoável, ao menos neste momento, a sua manutenção em
sociedade. Frisou ainda o magistrado em sua decisão, que se denota a
gravidade concreta do delito, já que o indiciado, ao desferir golpe de faca

contra o tórax do ofendido, demonstrando, portanto, em tese, intenção
de matá-la (
), sendo que a gravidade do crime e as
animus necandi
circunstâncias em que foi cometido retratam, in concreto, a
periculosidade do indiciado, a indicar a necessidade de sua
Nesses termos, concluiu o d. juiz
que
segregação cautelar.
a quo
necessária a manutenção da prisão do indiciado, ora paciente, para garantia
da ordem pública, ante a periculosidade demonstrada, destacando que,
quanto a alegação que teria agido em legítima defesa, diante das
informações por ora existentes, não são plausíveis, e que nenhuma cautelar
se mostraria suficiente a prevenção da ordem pública (fls.
duplicada
11/13,
às fls.
).
62/64
Assim, considerou o magistrado monocrático não haver medida cautelar
menos gravosa adequada ao caso, concluindo seu raciocínio com o que
entende tratar-se de questão a ensejar, no todo, a inconveniência da soltura
do suplicante.
Fundamentação minuciosa só se requer a decisão definitiva de mérito, não a
que impõe prisão preventiva ou denega liberdade provisória. Basta que o
julgador se pronuncie sobre a necessidade da decretação da medida
cautelar, que se infere da prova da materialidade da infração penal grave e
de indícios veementes de sua autoria o que não se confunde com
antecipação da pena, tampouco em juízo de futurologia.
[...]
Assim, mostra-se inconsistente a alegação de constrangimento ilegal ante a
inexistência de motivo justificador da prisão cautelar, em razão da ausência
dos requisitos autorizadores da liberdade provisória, bem como da
insuficiência das medidas cautelares alternativas.
Observe-se que a decisão hostilizada não se arrimou somente na

gravidade abstrata do delito, mas na gravidade identificada no caso
concreto, sendo indicadas as circunstâncias que recomendam a
Assim, não houve
custódia cautelar para garantia da ordem pública.
decisão contrária à lei, que pudesse caracterizar abuso de poder.
[...]
Documento eletrônico VDA54839347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:14
Código de Controle do Documento: 54591f31-fd08-41ef-a0c1-8e335b555011

A decisão que decretou a prisão preventiva na audiência de custódia,
posteriormente mantida no recebimento da denúncia, está devidamente
motivada e pautada em elementos concretos dos autos.
Trata-se o crime, em tese cometido pelo paciente, da maior gravidade,
demonstrando extrema periculosidade, insensibilidade moral e ousadia,
justificando a custódia cautelar.
O
do crime denota, em um juízo valorativo baseado em
modus operandi
elementos concretos e não puramente abstratos, que há dados objetivos
para se concluir que o paciente, solto, simbolizaria um risco à ordem pública.
[...]
As circunstâncias do crime em tese por ele praticado, demonstrando a
gravidade concreta do crime em tese praticado, revelada não só pela pena
abstratamente cominada ao tipo, mas também pelos meios de execução,
quando presente o desprezo pelo bem jurídico atingido, reclama uma
providência imediata do Poder Público, sob pena de se pôr em risco a
própria legitimidade do exercício da jurisdição.
[...]
Com efeito, os elementos acima elencados demonstram que foram
preenchidos os pressupostos legais do artigo 312, do CPP, a amparar a
necessidade da excepcional prisão cautelar para garantia da ordem pública,
por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei
penal.

Vê-se que a prisão foi decretada e mantida em decorrência do modus
empregado na conduta delitiva consistente, em tese, na prática do delito de
operandi
homicídio tentado.
Consta dos autos que o agravante, não conformado com o término de seu
namoro, desferiu golpes de faca no tórax da vítima, que mantém relacionamento
amoroso com sua ex-namorada.
Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da
conduta e demonstram, por ora, a necessidade da segregação cautelar como forma
necessária para acautelar a ordem pública e a integridade física do ofendido.
Nesse mesmo sentido, guardadas as devidas peculiaridades:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIOS
HABEAS CORPUS.
QUALIFICADOS TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO PLANTONISTA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de pacientes denunciados por
tentativa de homicídio qualificado, com pedido de revogação da prisão
preventiva decretada por juízo plantonista, alegando incompetência e
nulidade na decisão de busca e apreensão e extração de dados de celulares.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54839347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:14
Código de Controle do Documento: 54591f31-fd08-41ef-a0c1-8e335b555011

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de prisão
preventiva proferida por juízo plantonista é válida, diante da alegação de
incompetência, e se a busca e apreensão e a extração de dados dos
celulares dos pacientes foram devidamente fundamentadas.
III. Razões de decidir
3. A competência do juízo plantonista para decidir medidas urgentes, como a
prisão preventiva, é justificada pela situação emergencial, não havendo
ilegalidade na atuação do juízo plantonista.
4. A decisão de prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta
do delito e no modus operandi dos pacientes, justificando a necessidade de
segregação para garantia da ordem pública.
5. A busca e apreensão e a extração de dados dos celulares foram
devidamente fundamentadas, com base nos requisitos legais, não havendo
nulidade a ser reconhecida.
IV. Dispositivo e tese
6. Ordem denegada.
[...] (HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
957.387/SP,
julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
15/4/2025.

PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO
HABEAS CORPUS.
TENTADO. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se
ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e
com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a
manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e
provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada,
mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos
artigos 282, incisos I e II
312 do CPP.
c/c
2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no
do
art. 312
Código de Processo Penal, em especial a gravidade em concreto da conduta
delitiva, porquanto "O crime foi praticado, em tese, em plena luz do dia.
Enquanto a vítima estava em uma Unidade de Pronto Atendimento quando,
ao ser chamada para conversar pelo investigado, negou e, assim, foi
atingida por diversas facadas".
3. Habeas corpus denegado. (HC n.
relator Ministro Rogerio
852.065/PR,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
27/2/2024,
4/3/2024.

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS
OPERANDI.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA IN CASU.
Documento eletrônico VDA54839347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:14
Código de Controle do Documento: 54591f31-fd08-41ef-a0c1-8e335b555011

1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de
natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do
cometimento do delito (
i), estiver concretamente
fumus commissi delict
comprovada a existência do
nos termos do
do
periculum libertatis,
art. 312
Código de Processo Penal.
2. No caso em tela, vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do
modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade
do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio simples
tentado, com emprego de faca que atingiu o rosto da vítima, destacando-se
que "supostamente agiu de maneira reativa, impulsiva e extremada, capaz
de ceifar a vida de um desconhecido em decorrência de divergências
comezinhas". A prisão também teve como fundamento a presença de
anotação criminal por violência doméstica, corroborando o periculum
libertatis do agente.
Assim, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a
ordem pública e garantir a integridade física da vítima sobrevivente, já que,
após o golpe de faca, o ora paciente "ainda tentou correr atrás da vítima
para continuar com as agressões mas foi contido por populares".
3. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam,
no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a
ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
4. Sobre a alegação de desproporcionalidade da custódia em relação ao
regime que porventura vier a ser aplicado, cumpre esclarecer que esta Corte
tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo
prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado
sentenciante quando da prolação da sentença.
5. Habeas corpus denegado. (HC n.
de minha relatoria, Sexta
828.883/SE,
Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2023,
11/9/2023.

Quanto à alegação de que o acusado teria agido em legítima defesa, o
colegiado estadual assim se manifestou (e-STJ fl. 23):
Inicialmente, ressalvados os argumentos da defesa, no sentido da existência
de prova testemunhal conflitante anos autos acerca da dinâmica dos fatos,
notadamente porque a testemunha ocular (P. B. L.) teria afirmado que a
vítima iniciou a agressão, o que coloca toda a dinâmica dos fatos sob a ótica
da legítima defesa, com a devida vênia, cumpre ressaltar que a análise da
matéria, in casu, requer o exame aprofundado da prova, confundindo-se com
o próprio mérito da ação penal, a qual será examinada oportunamente pelo
Juízo de Primeiro Grau, sendo esta via inadequada para tal pretensão.

Referida tese enseja extenso revolvimento do acervo fático-probatório,
providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental, senão
vejamos:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DUPLO
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
Documento eletrônico VDA54839347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:14
Código de Controle do Documento: 54591f31-fd08-41ef-a0c1-8e335b555011

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE
DEMONSTRADA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
SEGREGAÇÃO
JUSTIFICADA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO

DO
CPP.
INVIABILIDADE.
COAÇÃO
ILEGAL
NÃO
ART.
319
DEMONSTRADA.
[...]
4. A tese de legítima defesa não encontra espaço de análise na estreita via
do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto
fático-probatório.
[...]
7. Habeas corpus não conhecido. (HC n.
relator Ministro
604.458/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
22/9/2020,
)
28/9/2020.

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. TENTATIVA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA
DEFESA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. RISCO AO MEIO
SOCIAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DE APLICAÇÃO
DA
LEI
PENAL.
PRIMARIEDADE.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO
PREVENTIVA E EVENTUAL REGIME. EXAME INVIÁVEL NA VIA ELEITA.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. Demonstrados os pressupostos da materialidade e indícios de autoria, é
inadmissível o enfrentamento, na via estreita do habeas corpus, da alegação
de existência de uma excludente de ilicitude - legítima defesa -, tendo em
vista a necessária incursão probatória, inadmissível na via eleita, devendo tal
análise ser realizada no curso da instrução.
[...]
9. Recurso desprovido. (RHC n.
relator Ministro Joel Ilan
105.446/ES,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2019,
8/3/2019.
Sobre a alegação de desproporcionalidade da custódia em relação ao
regime que porventura vier a ser aplicado, cumpre esclarecer que esta Corte tem
jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da
pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da
prolação da sentença.
Confira-se:
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA
Documento eletrônico VDA54839347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:14
Código de Controle do Documento: 54591f31-fd08-41ef-a0c1-8e335b555011

APREENDIDA. VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. PENA EM
PERSPECTIVA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
3. Não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade
para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela
possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da
reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por
ocasião do julgamento de mérito da ação penal (precedentes).
[...] (RHC n.
de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em
119.600/MG,
DJe
)
5/5/2020,
11/5/2020.

No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si
sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória.
Ao ensejo:
[...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o
condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há
nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
cautelar.
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n.
relator Ministro
64.879/SP,
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
21/3/2016.

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no
do CPP não surtiriam o efeito almejado para a
art. 319
proteção da ordem pública.
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E
MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EQUIVOCADA PERCEPÇÃO
DOS FATOS. INCURSO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO
DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIME QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA EM
DESFAVOR DE TERCEIRO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. PEDIDO DE
EXTENSÃO.
DO CPP. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-
ART. 580
PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
5. As condições subjetivas favoráveis da acusada, por si sós, não impedem
a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória, pela mesma razão não se mostra
Documento eletrônico VDA54839347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:14
Código de Controle do Documento: 54591f31-fd08-41ef-a0c1-8e335b555011

suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, consoante o disposto no
do CPP.
art. 319
[...]
7. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RHC n.
de
205.986/ES,
minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2024,
23/12/2024.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL.
GOLPES DE FACA CONTRA A VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INVIABILIDADE DE APLICACÃO
DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO
CONFIGURADO.
SENTENÇA
DE
PRONÚNCIA
JÁ
PROFERIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA 21/STJ.
[...]
6. A substituição da prisão por medidas cautelares foi considerada
inadequada devido à gravidade concreta da conduta delituosa.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido. (RHC n.
relatora Ministra Daniela
198.897/AL,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
22/10/2024,
28/10/2024.

Por fim, a alegada ausência de contemporaneidade não foi anteriormente
deduzida, sendo apresentada apenas quando da interposição do presente agravo
regimental caracterizando, assim, indevida inovação recursal, que impede o exame da
controvérsia.
A respeito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA
QUANTIDADE DE DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
[...]
4. As alegações referentes à perda de eficácia de mandado de prisão
expedido por outro juízo e à ausência de contemporaneidade não foram
submetidas às instâncias ordinárias nem constaram da petição inicial do
recurso ordinário, configurando indevida inovação recursal, o que impede o
conhecimento do agravo regimental nesses pontos.
[...]
7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
[...] (AgRg no RHC n.
relator Ministro Carlos Pires Brandão,
224.024/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/12/2025,
9/12/2025.

Documento eletrônico VDA54839347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:14
Código de Controle do Documento: 54591f31-fd08-41ef-a0c1-8e335b555011

Não vislumbro, portanto, constrangimento ilegal apto a justificar a retificação
da decisão combatida, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54839347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:14
Código de Controle do Documento: 54591f31-fd08-41ef-a0c1-8e335b555011

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.062.672 / SP
Número Registro: 2025/0504769-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003865220258260592 23434570420258260000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL NONAKA DA SILVA
ADVOGADOS : BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VITOR HUGO RICCI DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VITOR HUGO RICCI DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55148884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:16
Código de Controle do Documento: cf5c49a1-5dff-4cd8-a2d3-b242c8b766f8

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:16
Código de Controle do Documento: cf5c49a1-5dff-4cd8-a2d3-b242c8b766f8